Tribunal: STF
Processo: RE 1312913
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.01.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Ademais, no caso concreto, observa-se que o Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do Recorrente no concurso público, amparou-se nas informações prestadas pela autoridade coatora que revelaram que a sua reprovação ocorreu devido a omissão acerca dos antecedentes criminais, conduta que foi considerada incompatível com o cargo de Polícia Civil, hipótese diversa da apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral (RE 560.900-RG, Tema 22).



    3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).